Tribunal: CARF
Processo: 12448.913844/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913844/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.557 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU.
Impossibilidade. todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo
exceções legais. violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da
concentração ou da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-102.275 de 27 de setembro
de 2018, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913844/2011-11
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Despacho Decisório no 932.702.035, de 06.06.2011 (fls.68/71), emitido pela
DRF-Rio de Janeiro I, referente à Declaração de Compensação-Dcomp com
demonstrativo de crédito no 31519.03609.180210.1.3.02-6816 (fls.68/71), crédito do
tipo saldo negativo de IRPJ, período de apuração de 01.01.2008 a 31.03.2008 (primeiro
trimestre de 2008):

A DRF não reconheceu o total do direito creditório pretendido: R$ 69.851,17:

De acordo com o Despacho Decisório, não foram homologadas as seguintes Dcomps:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

Segundo o Despacho Decisório (nosso item 2), da única parcela (Imposto de Renda
Retido na Fonte-IRRF) informada em Dcomp como compondo o saldo negativo, a DRF
confirmou R$ 56.007,94 e glosou R$ 13.843,23:

O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 16.06.2011, por via postal
(fls.145):

Em petição recebida em 29.07.2011 (fls.8/15), o interessado cita/reproduz artigos da Lei
no 10.833, de 2003, e, das INs SRF no 480/2004 e no 517, de 2005, dizendo que
“considerando a data da ciência do contribuinte em 29.06.2011, tempestivo é o presente,
eis que será protocolado em 29.07.2011”.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

O interessado alega que:
a) não foram consideradas as retenções dos tomadores de serviços em sua totalidade;
b) pretende demonstrar que o Despacho Decisório está eivado de vícios, devendo ser
decretada a sua improcedência ou nulidade;
c) as notas fiscais de prestação de serviços, que subsidiam sua inconformidade,
poderiam ter sido solicitadas pela DRF, bem como os informes de rendimentos;
d) os créditos retidos na fonte por seus tomadores órgãos públicos superam de sobejo tal
exigibilidade;
e) não se pode admitir a fixação por arbitramento, quando estão disponíveis todas as
informações e documentos para a fiscalização;
f) surpreendentemente, verificou-se que no Despacho Decisório o Sr. Fiscal não levou
em consideração o fato de que os tomadores de serviços estão obrigados a destacar nas
notas fiscais as retenções efetuadas;
g) novos cálculos devem ser realizados, para que “os valores retidos sejam considerados
e levados a efeito”.
8 O interessado encerra pedindo “a improcedência do débito, ou que seja decretada a
nulidade do débito, afastando o arbitramento e que sejam levados em consideração os
impostos retidos na fonte”.
9 Com a petição, vieram os documentos de fls.17/144.
A DRF, em despacho às fls.149, afirma que a petição apresentada pelo interessado é
intempestiva:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

A 3a Turma da DRJ/RJO rejeitou a preliminar de tempestividade e não tomou
conhecimento da petição apresentada, por intempestiva., nos moldes abaixo:

12 A DRF informa que a petição apresentada pelo interessado em 29.07.2011 é
intempestiva. Informa, ainda, que o interessado apresentou preliminar de tempestividade
(nosso item 10).
13 De início impõe-se observar que o Ato Declaratório Normativo no 15, de 12 de julho
de 1996, da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) desta Secretaria, dispõe que,
quando a tempestividade é suscitada, a impugnação/manifestação deve ser dirigida ao
órgão julgador.
14 Trata-se de petição contra a não homologação de Declaração de Compensação-
Dcomp, que, segundo a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, se submete ao rito
processual estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
15 O sobredito Decreto autoriza a intimação por via postal, com prova de
recebimento, tal como aqui se deu (nosso item 5):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (grifos nossos)

16 O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da
exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifos
nossos)
17 Posto isso, tem-se que, de acordo com o Aviso de Recebimento às fls.147, juntado
pela DRF, o interessado foi, por via postal, cientificado do Despacho Decisório em
16.06.2011:

18 Assim, quando o interessado apresentou a petição em 29.07.2011, já havia expirado
o prazo legal de 30 (trinta) dias (nosso item 16), para apresentação da manifestação de
inconformidade, senão vejamos:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

19 Embora alegue ter recebido o Despacho Decisório em 29.06.2011 (nosso item 6), o
interessado não junta prova de tal alegação, motivo pelo qual deve prevalecer o AR
referido em nosso item 17, rejeitando-se, por conseguinte, a preliminar de
tempestividade.
20 A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação ou manifestação de
inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito, nem comporta julgamento nesta primeira instância, a teor do §
2o do art.56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados
da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do
procedimento. (...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. (grifos nossos)
21 Diante disso, não se pode conhecer da petição apresentada.
22 Cabe observar que nada impede que a DRF, assim o entendendo, proceda à revisão
de ofício do Despacho Decisório que proferiu.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)II – DOS FATOS:
A MONITORE é longeva prestadora de serviços do segmento de faciliteis, prestando-os
com mão de obra especializada, tendo em seu portfólio renomados
Tomadores/Contratantes do setor privado e público, este último flagrantemente em
maior quantidade.
A relação de Tomadores/Contratantes e a MONITORE/Contratada, tem como
característica (i) pela MONITORE a prestação do serviço de forma satisfatória, com a
respectiva emissão do documento fiscal de cobrança e (ii) pelo Tomador/Contratante
pagamento pelos serviços satisfatoriamente prestados, retendo os impostos na forma da
Lei.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

Oportunamente, de se frisar que o GOVERNO FEDERAL, em especial através das
Leis, 9.430/96, 10.637/02 e 10.833/03, determinou a substituição tributária na prestação
de serviços, impondo ao Tomador/Contratante que este (i) retenha impostos de IRRF,
CSRF, PISRF, COFRF, INSSRF, objeto da prestação de serviços, (ii) os recolha no mês
imediatamente posterior e (iii) os declare NO PRAZO na DIRF.
Considerando que a retenção feita pelo Tomador/Contratante é uma mera antecipação
para a Contratada, esta última quando de sua apuração poderá se utilizar das comentadas
antecipações amortizando os impostos apurados, podendo inclusive solicitar restituição
quando tais retenções superam as exigibilidades apuradas trimestralmente –
caracterizando assim o SALDO NEGATIVO.
É de conhecimento comum ainda que o valor apurado a restituir pode ser utilizado para
compensar outros tributos federais, desde que estes não estejam em dívida ativa.
No trimestre em questão (1o do Calendário 2008), flagrou-se SALDO DEVEDOR de
IRPJ, e de CSLL passíveis de restituição, porém a MONITORE quando de tais
constatações direcionou pedidos de compensações, cujo crédito pode ser constatado
pelo simples conta corrente em detalhe desde sempre na DIPJ do calendário em questão:
Ocorre que para a homologação total dos pedidos de compensações são necessários
diversos eventos, por parte da MONITORE/Contratada e por parte dos
Tomadores/Contratantes, e devem estar em TOTAL SINERGIA, pois do contrário,
ocasionarão, AINDA QUE ERROS MATERIAIS SANÁVEIS, eventuais não
homologações dos pedidos.
No caso concreto temos que quando da apuração do SALDO NEGATIVO DE IRPJ
apurou-se em DIPJ o valor de R$ 69.851,17 (...), ocasião em que o mesmo fora
direcionado para compensação:
Porém por erros materiais a MONITORE digitou na Declaração de Compensação as
fontes pagadoras e seus respectivos valores, com informações divergentes EM MUITO
do que efetivamente havia sido retido – no caso em flagrante desfavor á Recorrente.
Pois bem, a DRF – Delegacia da Receita Federal diante de ERRO MATERIAL, apesar
de sanável naquela esfera, conforme mencionado pela zelosa 3a Turma da DRJ/RJO,
decidiu FULMINAR esta Recorrente, emitindo Despacho Decisório mantendo a não
homologação e determinando a intempestividade da Impugnação.
Ocorre, que outrora do famigerado Despacho, a MONITORE tempestivamente
protocolou Manifestação de Inconformidade, acostando na ocasião os informes de
rendimentos do calendário em questão (2008), que de plano confirma os valores retidos
pelos fiéis depositários/contratantes – e nesta ocasião reiterado.
A situação em tela é muito simples, a MONITORE protocolou a Manifestação de
Inconformidade tempestivamente, vez que conhecera a intimação no dia 29/06/2011.
A prova material é que a pessoa que recebera o AR é desconhecida da empresa
MONITORE.
2 – Mérito
Frisa-se que o Contribuinte é Prestador de Serviços tendo em sua carteira de clientes,
mais de 90% (noventa por cento) tomados por órgãos públicos, razão pela qual sua
retenção tornou-se muito significativa após a aplicabilidade da Lei 10.833/03, e IN
480/04, em especial mirando as competências a partir do calendário 2007, inclusive.
2.1 – Fundamentação “da compensação”
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

O artigo 170, do CTN – Código Tributário Nacional, assim se expressa sobre a
compensação, instituto do direito civil por ele acolhido e que constitui modalidade
extintiva do crédito tributário.(...)
Ainda neste sentido ante as alterações promovidas pelo art. 49, da Lei 10.637/02, ao art.
74 da Lei 9.430/96, que por sua vez deflui no sentido. (...)
2.2 – Fundamentação “do saldo negativo”
Ante as retenções de IRPJ/CSLL sobre o faturamento, independentes da Forma de
Tributação demandarão compensações e neste caso concreto significativo, visto que o
Contribuinte é Tributado pelo Lucro Real, e tal Imposto somente foi conhecido após o
Lucro Líquido Ajustado do período, somado ao fato de pífios resultados.
Assim, a apuração trimestral está sendo levada a dedutibilidade do imposto devido
conforme a seguir:
a) imposto pago no exterior...
b) o imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial, sucursal ...
c) imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos...
d) imposto de renda retido na fonte por entidades da Administração pública Federal...
A retenção é mera antecipação, não se trata de indébito ou recolhimento a maior, mas
pode e deve ser deduzido do imposto devido apurado trimestralmente, conforme
FLAGRA a opção de tributação da Manifestante que quando de sua apuração deparou-
se com SIGNIFICATIVO RESULTADO DE SALDO NEGATIVO, podendo assim ser
RESTITUIDO, em conformidade com o disposto no art. 5o, II, da IN/SRF no
600/2005.(...)
Ainda nesta esteira, a IN SRF de no 517/05, autorizou a compensação de tributos dos
códigos de receita 6147...6190,...1708,..0561, entre outros, orientação esta devidamente
praticada por esta Inconformada Manifestante haja vista as similitudes das significativas
retenções, in verbis: (...)
2.3 – Fundamentação “da composição do crédito”
O saldo Negativo em questão foi angariado pelo resultado dos impostos retidos na fonte
diminuído do imposto correlato do mês o trimestre, conforme evidenciado nas fichas do
calendário 2006 – ora já devidamente confirmado pela RFB conforme se extrai do
guerreado despacho decisório.
Há de se consignar por fim, que o alcance do guerreado Saldo Negativo redirecionado
para Compensação do período, está estacionado no direito de fazê-lo ANTE A
AQUISIÇÃO DOS INFORMES DE RENDIMENTOS QUE ROBUSTECEM AS
ANTECIPAÇÕES/RETENÇÕES DO REFERIDO TRIMESTRE, evidentemente sob a
orientação do art. 55 da Lei 7.450/85. (...)
Muito embora os informes de rendimentos estejam disponibilizados no e-cac, os
mesmos estão com valores ANUALIZADO, e somado ao fato dos
Tomadores/Contratantes insistirem em NÃO disponibilizar pelos CORREIOS os
famigerados informes, motivam as divergências que ocasionam as precipitadas não
homologações.
Diante de tais ofensores a MONITORE logrou até a RFB e após diversas idas e vindas,
conseguiu retirar os informes de rendimentos, frisa-se, DESDE SEMPRE
ASSENTADOS NOS REGISTROS DA RFB, qual seja “INFORMES POR
BENEFICIÁRIO DE CNPJ BÁSICO”, que, em síntese, abre as informações da DIRF
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

por mês podendo assim traçar os créditos trimestrais, abaixo pormenorizadamente
elencados.
2.4 – Fundamentação “erro de fato”
O Acórdão sem a prévia análise de eventuais inconsistências de preenchimento na
declaração de compensação pelo Contribuinte impede este de – se for o caso –
promover os devidos saneamentos.
Noutra linha, confirmando as inconsistências mesmo que após as análises preliminares,
o momento do Recurso, que é o caso, poderá ser promovido os devidos ajustes para
SANAR DOCUMENTALMENTE equívocos materiais sanáveis.
Ainda na esteira da promoção dos eventos que faculta EVENTUAL retificação da
declaração de compensação, diante despacho decisório torna inviabilizada – de forma
sistêmica – as retificações necessárias.
Não obstante, a administração, através dos zelosos auditores fiscais em sede de
julgamento e/ou diligência, “poderá de ofício”, face às divergências de fato, fazer valer
as retenções que efetivamente subtraíram a MONITORE quando do recebimento das
notas fiscais de serviços, cujas divergências e seus respectivos ajustes encontram-se
amparados pelos informes de rendimentos do e-cac e elucidativa memória.
Tal entendimento está em consonância com o já pacificado entendimento do CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, acerca desta matéria senão vejamos:
Quanto ao Prazo para Retificação: (...)
Logo, ante a ocorrência do guerreado Despacho Decisório não está sendo possível
cancelar/retificar a declaração de compensação.
É sabido que nos termos art. 149 Inciso IV, poderá a RFB – Receita Federal do Brasil,
promover de OFÍCIO e/ou ante a intencionada Manifestação de Inconformidade, a
revisão da decisão anterior ante ao comentado Erro, conforme adiante: (...)
2.5 – Multa de Ofício
De se consignar que a RFB tem enviado multas de ofício de 50% (...) aplicado às
simples não homologações de créditos atacando frontalmente a livre iniciativa
empresarial, com a flagrante e desmedida tentativa de inibir o Direito à petição.
De se consignar ainda que não por outro motivo, o renomado defensor dos Direitos da
República, Doutor Rodrigo Janot, acerca do debate “multa de ofício” se manifestou da
seguinte forma nos autos do Recurso Extraordinário 796939/RS. (...)
E, não é demais consignar ainda que o Despacho Decisório poderá ensejar a desmedida
multa de ofício, porém a oportuna manifestação de inconformidade, será aproveitada
para suspender a respectiva exigibilidade nos termos do § 18 do artigo 74 Lei 9.430/96.
(...)
Logo, far-se-á justiça quando da consideração pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (ou em sede de diligência) das retenções elencadas nesta oportunidade
e suportadas pelo informes de rendimentos, o que ato contínuo alcançará a
improcedência.
Ante as transcrições, dispositivo legal e documentos apensos, fica cristalino que a
MONITORE sofrera o despacho decisório por divergências de informações entre
PER/DCOMP (prestador) e DIRF (tomadores), pormenorizadamente mapeada e
comprovada, cuja decisão deste isento CARF, não será outra que – levar a efeitos as
retenções objeto das informações saneadoras. (...)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

. do Pedido:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente para o fim de assim ser decidido:
(I) Conhecer e Julgar acerca do mérito estampado no Recurso Voluntário, vez que a
ciência de Despacho Decisório se deu tão somente no dia 29/06/2011 ( a identificação
do AR apresentado pela RFB é pessoa desconhecida da empresa), logo a outrora
Manifestação de Inconformidade restou tempestiva;
(II) Levar a efeito os esclarecimentos, os documentos apensos e alcançar a desde sempre
retenções que ensejaram o saldo negativo homologando TOTALMENTE as
compensações até o alcance das respectivas confirmações;
(III) Alcançar a improcedência do Acórdão, e
(IV) Concomitantemente alcançar a suspensão da Multa de Ofício para ao final a
respectiva improcedente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e passo analisar as demais
questões.
DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, a recorrente pede o seguinte:

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente para o fim de assim ser decidido:
(I) Conhecer e Julgar acerca do mérito estampado no Recurso Voluntário, vez que a
ciência de Despacho Decisório se deu tão somente no dia 29/06/2011 ( a identificação
do AR apresentado pela RFB é pessoa desconhecida da empresa), logo a outrora
Manifestação de Inconformidade restou tempestiva;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

(II) Levar a efeito os esclarecimentos, os documentos apensos e alcançar a desde sempre
retenções que ensejaram o saldo negativo homologando TOTALMENTE as
compensações até o alcance das respectivas confirmações;
(III) Alcançar a improcedência do Acórdão, e
(IV) Concomitantemente alcançar a suspensão da Multa de Ofício para ao final a
respectiva improcedente.

Ocorre que, assiste razão os fundamentos insertos no Acórdão quando afirma que
não houve efetivamente a instauração da fase litigiosa, nos termos que passo a transcrever e
tomo como fundamento do presente acórdão, in verbis:
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação ou manifestação de
inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito, nem comporta julgamento nesta primeira instância, a teor do §
2o do art.56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011: Art. 56. A impugnação,
formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase
litigiosa do procedimento. (...) § 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos nossos)
Por outro lado caberia ao recorrente trazer no Recurso Voluntário elementos para
sustentar a tempestividade da Manifestação de Inconformidade no sentido atacar o não
reconhecimento da referida manifestação com o fito de evitar a supressão de instância, ou seja, a
ausência de análise e conhecimento da Manifestação de Inconformidade e a alteração de
fundamentação jurídica utilizada, representa verdadeira inovação em fase recursal, implicando
em suprimir a instancia ordinária de julgamento, pela própria ausência de devolutividade da
matéria não debatida em instancia a quo.
Assim, como a matéria não foi questionada e enfrentada em primeiro grau de
jurisdição, aplica-se a ela os artigos 14, 15 e 17, do Decreto 70.235/72, pois considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, in verbis:

EMEN: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 1. EXECUÇÃO DA PENA.
SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DIAS REMIDOS
PERDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PLEITO DE APLICAÇÃO
DA LEI No 12.433/11. ÓBICE À ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (o.(HC-AgR 125068, TEORI ZAVASCKI, STF.)

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com o regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na fase de
impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não poderá mais fazê-
lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do
julgado recorrido.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
o despacho decisório que apresenta motivação e fundamentação adequada da decisão
proferida.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DECISÃO
DEFINITIVA. É considerada definitiva, na esfera administrativa, a parte da decisão de
primeira instância na recorrida. Recurso Voluntário Negado. PRO: 10280.900644/2010-
34.Acórdão 3102001.880. Rel. Jose Fernandes do Nascimento. Data 12/08/2013.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal. DILIGÊNCIA. INFORMAÇÃO FISCAL COM NATUREZA DE
RÉPLICA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEZ DIAS.
ART. 44 DA LEI No 9.784/99.
A lei tributária apenas prevê a devolução de prazo ao sujeito passivo para impugnação
quando, e tão somente quando, em razão de exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
das quais resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exação lançada, hipóteses em será lavrado auto de infração ou
emitida notificação de lançamento complementar, contemplando tal agravamento da
exigência, se for o caso, reabrindo-se o prazo de impugnação no concernente à matéria
agravada. Inexistindo em razão da diligência qualquer agravamento, inovação ou
alteração da fundamentação legal do tributo lançado, em atenção ao princípio
constitucional da transparência, da informação fiscal deve ser dada ciência ao sujeito
passivo, assinalando-se o prazo de dez dias para se manifestar nos autos, a teor do art.
44 da Lei no 9.784/99. (...) Recurso Voluntário Provido em Parte PROC:
36624.000679/200641. Acórdão: 2302-002.993. Rel. Arlindo da Costa e Silva. Data
31/03/2014.

Por fim, a única menção a suposta tempestividade da Manifestação de
Inconformidade foi feita pelo recorrente no tópico dos pedidos quando assim requereu “(I)
Conhecer e Julgar acerca do mérito estampado no Recurso Voluntário, vez que a ciência de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913844/2011-11

Despacho Decisório se deu tão somente no dia 29/06/2011 ( a identificação do AR apresentado
pela RFB é pessoa desconhecida da empresa), logo a outrora Manifestação de
Inconformidade restou tempestiva;”.
No entanto, não restou comprovado por meio de qualquer documento o fato de
que a identificação do AR apresentado pela RFB seria pessoa desconhecida da empresa. Nesse
aspecto, é preciso pontuar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
In casu, a demonstração das providencias de erro ou nulidade da citação caberia a
própria recorrente que não anexou aos presentes autos qualquer documento que sustente tais
alegações, sobretudo porque o Aviso de Recebimento às fls.147, juntado pela DRF, cientificado
o recorrente do Despacho Decisório em 16.06.2011, ocorreu em seu endereço, qual seja, R
SOUSA BARROS, 656 – ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 20961-150.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 219
DF CARF MF
Original